Tribunal: TJBA
Processo: 8057072-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8057072-17.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MARCONE JOSE AMARAL DE LIMA Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA AGRAVADO: BANCO BMG SA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO PARCIAL NA ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que indeferiu parcialmente o benefício da gratuidade de justiça, autorizando o recolhimento parcelado das custas processuais com redução percentual. II. Questão em discussão Análise sobre o preenchimento dos requisitos legais para a concessão integral do benefício da gratuidade de justiça, considerando a inércia da parte recorrente em apresentar a documentação solicitada em sede recursal para comprovar sua alegada hipossuficiência financeira. III. Razões de decidir A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira, prevista no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, é relativa, podendo ser afastada pelo magistrado quando houver elementos que indiquem o contrário, cabendo-lhe, nesse caso, determinar à parte a comprovação de sua condição, conforme o § 2º do mesmo artigo. Uma vez intimada em sede recursal para apresentar documentos essenciais à comprovação de sua insuficiência de recursos, a parte Agravante limitou-se a pedir dilação de prazo e, posteriormente, permaneceu inerte por período superior a quatro meses, descumprindo a determinação judicial e falhando em se desincumbir de seu ônus probatório. A inércia prolongada e injustificada em cumprir a determinação para a juntada de documentos essenciais inviabiliza a análise do mérito do pedido e, por consequência, a concessão do benefício pleiteado, por ausência de demonstração do direito. A conduta da parte que solicita prazo para cumprir uma ordem judicial, gerando a expectativa de cooperação, e em seguida se mantém inerte por tempo desarrazoado, caracteriza comportamento contraditório (venire contra factum proprium), em violação ao princípio da boa-fé objetiva que deve nortear o processo. IV. Dispositivo Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido, mantendo-se a decisão de primeiro grau. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8057072-17.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MARCONE JOSÉ AMARAL DE LIMA e como agravado BANCO BMG S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO Relatora